Tribunal: TJSP
Processo: 2174268-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2174268-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão- Afastada- Caráter Infringente- Inadmissibilidade- Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão- Afastada- Caráter Infringente- Inadmissibilidade- Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2174268-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante LUIS CARLOS MALAMÃO JUNIOR, é embargado WESLEY SILVA DE
MATTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174268-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15364
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 2174268.04.2020.826.0000-50000
Embargante: LUIS CARLOS MALAMÃO JUNIOR
Embargado: WESLEY SILVA DE MATTOS,
VOTO No 15364
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão-
Afastada- Caráter Infringente- Inadmissibilidade- Segundo
firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração
não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda
é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se
sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou
dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que
explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia-
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, manejados
pelo Embargante, em face do v. acórdão de (fls.151/154) que, por
votação unanime, negou provimento, ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes
embargos
declaratórios
(fls.01/05)
por
parte
do
Embargante, alegando omissão, aduzindo que, não foi analisada a
decisão que transitou em julgado, reconhecendo a impenhorabilidade
do veículo penhorado, porque é utilizado para o desenvolvimento de
sua atividade comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174268-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15364
3
Sem manifestação do Embargado (fls.09).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não
merece
acolhimento
o
pleito
do
embargante.
Trago a lume, o fundamento adotado no v.
acórdão:
“(...)Neste sentido, em que pese a percepção desta Relatora, quando da análise
perfunctória do caso, concluo que a utilização deste automóvel na atividade
empresária exercida pelo executado, nada mais representa, do que simples
comodidade ao seu intento lucrativo”.

Mas não é só, conforme farta comprovação
existente nos autos, a empresa do embargante está inativa, não
exercendo, conforme comprovado, a citada atividade empresarial.

E, de mais a mais, o entendimento
adotado pelo i. julgador monocrático, não vincula esta magistrada,
posto que, trata-se de tempos e situações diversas, a ensejar por
pressuposto, decisões diversas, mas não conflitantes em si mesma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174268-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15364
4
Não há confundir-se comodidade, com
ferramenta
necessária
para
o
desenvolvimento
da
atividade
empresária, fato que evidentemente, não restou devidamente
comprovado.
Portanto, ao que se vê, a pretensão da
embargante, é exclusivamente, revisitar a matéria, e através desta via
imprópria, buscar novo julgamento, aquele que lhe foi desfavorável.
Ao que se vê, não padece o v. acórdão de
qualquer omissão, obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o
escopo dos presentes embargos, e o de exclusivamente, modificar o
julgado e obter novo julgamento, através desta via impropria, dos
embargos de declaração.

Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam a
obter o rejulgamento da causa. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da
prova inexistente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.” (Embargos de
Declaração nos 348.538-01/7, 361.200-01/8 e
475.511-01/3, 1a Câmara, extinto II TAC Rel.
Juiz Renato Sartorelli).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174268-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15364
5
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do
Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos
embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo
a oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão
obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que
padece a decisão.”
Assim,
como
é
sabido,
os
embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga
legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o
tema:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSÃO DA MATÉRIA. TESE DEFENDIDA.
DESNECESIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA A
TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA. A regra disposta
no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre
o cabimento de embargos declaratórios, não
sendo possível sua utilização para fins de
rediscutir a controvérsia. Ao formar sua
convicção, e defender a tese encampada, o
magistrado não está obrigado a explicitar, uma
a uma, as legislações apontadas pelas partes, e
muito menos a responder a verdadeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174268-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15364
6
questionários, principalmente em se tratando de
recurso especial, no qual a análise da matéria
encontra limitações. Embargos rejeitados."
(EDcl no AgRg no REsp 517.632/PB, Relator
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Dj.
19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos
de Declaração não se constituem no meio
adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 2. Ao decidir, o juiz deve prestigiar
seu livre convencimento, não estando obrigado
a examinar todas as questões suscitadas pelas
partes. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(AgRg nos EDcl no Recurso Especial no
409.029/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
Dj. 15.09.2003).

O embargante não aponta vício capaz de ser
remediado por embargos de declaração, aos quais conferiu manifesto
propósito infringente. Para tal fim, impõe-se percorrer a via recursal
própria.
Oportuno neste ponto o ensinamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174268-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15364
7
Moacyr Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de
clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira
inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a
omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão,
suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveria pronunciar-se de
ofício”. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150,
8a ed. Ed. Saraiva).
Para ensejar acolhimento de embargos
declaratórios, a omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do
litígio, que não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso
dos demais pontos de controvérsia, o que não se verifica no caso dos
autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via
recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios
termos da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra
prova ou argumento existente nos autos.
Desta forma, não havendo no v. acórdão
recorrido qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há como
acolher o pleito da Embargante.

Por esses fundamentos, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174268-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15364
8